Tribunal: STF
Processo: HC 54452
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
- HABEAS CORPUS - IRREGULARIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL - INÉRCIA DA DENÚNCIA - FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO.
1 - Não acarretam a nulidade do processo criminal possíveis irregularidades do inquérito policial, que é peça meramente informativa, sendo que o exame de corpo de delito, desde que formalmente regular, não pode ser considerado nulo mediante simples alegação de que o seu conteúdo colide como prova testemunhal.
2 - Não é inépta a denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP.
3 - A alegação de falta de justa causa à condenação, desde que baseada no reexame acurado da prova do processo, visando aferir da justiça ou injustiça da condenação, não se comporta no âmbito estrito do Habeas Corpus.
Ordem denegada.